Tribunal: TJPA
Processo: 0016318-79.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016318-79.2016.8.14.0051

APELANTE/APELADO: A JUSTICA PUBLICA, FORTUNATO JERONIMO DINIZ SERRUYA

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, FORTUNATO JERONIMO DINIZ SERRUYA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGOS 302, III E 303 DO CTB – FORTUNATO JERONIMO DINIZ SERRUYA: ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, I, V, VII, DO CPP – IMPROVIMENTO - DOSIMETRIA DAS PENAS – IMPROVIMENTO - MINISTÉRIO PÚBLICO: REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O APELANTE/APELADO FORTUNATO JERONIMO DINIZ SERRUYA SEJA CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 311 DO CTB – IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

APELANTE/ APELADO FORTUNATO JERONIMO DINIZ SERRUYA:

1. ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:
Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está em consonância com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.

2. DOSIMETRIA DA PENA:
Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade do Juízo, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos. Do mesmo modo a defesa não se incumbiu do ônus de comprovar a insuficiência financeira do apelante para redução do pagamento das 30 (trinta) cestas básicas que lhes foram impostas como sanção restritiva de direito.

Inviável também o decote da proibição de se obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo mencionado na situação, uma vez que é penalidade acessória à pena principal, ora substituída por medida restritiva de direito

APELANTE/ APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO
:

3. REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE O APELADO FORTUNATO JERONIMO DINIZ SERRUYA SEJA CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 311 DO CTB
:
a prova produzida não foi suficiente a ensejar um édito condenatório, eis que não restou comprovado a velocidade imprimida pelo apelante no momento do acidente. E, em se tratando de processo penal, a prova terá que ser desprovido de dúvidas, o que não é o caso dos autos em relação ao crime do artigo 311 do CPB "
trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano
"
.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária de Videoconferência deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer
dos recursos e
negar-lhe provimento aos apelos manejados
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal, interposto pelo Ministério Público e Fortunato Jeronimo Diniz Serruya, inconformados com a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca Santarém, que condenou o apelante/apelado Fortunato Jeronimo Diniz Serruya pela prática delituosa descrita nos artigos 302, III e 303 do CTB.

Narra a denúncia, que no dia 07.07.2016, por volta das 04hs, o denunciado saiu da casa de Show “SIMBORA” conduzindo seu veículo automotor pela Av. Curua-Una, oportunidade em que colidiu contra uma motocicleta causando a morte do menor Emanoel Santos Pereira (16 anos) e lesão corporal na vítima Marcio Santos Pereira. Após o incidente, o denunciado evadiu-se do local sem prestar socorro às vítimas. O acidente ocorreu através de impacto causado pela caminhonete do denunciado, na traseira da motocicleta das vítimas, mesmo após o impacto o réu continuou arrastando a motocicleta por 88,10m, após essa distância a motocicleta se soltou da parte inferior da caminhonete, juntamente com às vítimas.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime, condenou o apelante/apelado Fortunato Jeronimo Diniz Serruya a prática do crime previsto nos artigos 302, III e 303 do CTB c/c artigo 70 do CPP, à pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção, sendo substituída pelo valor de 30 (Trinta) cestas básicas no valor de 01 (um) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, bem como a retenção da carteira de Motorista e absolveu o apelante quanto ao crime tipificado no artigo 311 do CTB.

Inconformado, o apelante/apelado
Fortunato Jeronimo Diniz Serruya
recorreu da sentença condenatória, pugnando pela:

1 – Absolvição nos termos do artigo 386, I, V, VII, do CPP, ante a culpa exclusiva da vítima, ausência do uso do capacete, perícia de local do crime, Laudo de exame de corpo de delito, Laudo cadavérico, Exame do veículo do denunciado;

2 – Redimensionamento da dosimetria pena em seu mínimo legal;

3 – Redução da pena pecuniária no patamar mínimo, bem como que seja devolvido ao réu o direito de dirigir;

O Ministério Público em contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso da defesa
.

Em seguida, inconformado com a sentença condenatória, que condenou parcialmente o acusado, o Ministério Público interpôs apelo. Em suas razões pugna pela reforma da sentença, a fim de que o apelante seja condenado pela prática do crime previsto no artigo 311 do CTB.

Em contrarrazões, o Apelante/Apelado Alessandro Souza, pugnou pelo improvimento do recurso do Ministério Público.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento dos recursos interpostos; improvimento do recurso manejado em favor de Fortunato Jeronimo Diniz Serruya, e provimento do apelo interposto pelo Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

FORTUNATO JERONIMO DINIZ SERRUYA:

1.1 ABSOLVIÇÃO
NOS TERMOS DO ARTIGO 386, I, V, VII, DO CPP
ANTE A AUSÊNCIA INEQUÍVOCAS DE PROVAS PARA SUA CONDENAÇÃO.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo quanto à autoria e materialidade do crime em comento.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está de acordo com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram certeza para a elucidação dos fatos.

A materialidade do crime está comprovada através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fis. 09 - apenso), Auto de Entrega (fl. 10 - apenso). Laudo de Perícia Técnica de Levantamento de Local com Cadáver nº 2016.04.000082-CCV (fis. 48/62 - apenso). Laudo de Perícia de Lesão Corporal n° 2016.04.002423-TRA (fl. 63/63v - apenso). Laudo de Declaração de Óbito n° 2016.04.000303-TAN (fis. 64/66 - apenso) e Laudo de Perícia de Chassi n°,2016.04.000816-VRO (fis. 67/70 - apenso).

Com relação à autoria, esta encontra-se comprovada por meio do depoimento da vítima Márcio Santos Pereira, produzido durante a fase Inquisitorial e perante o juízo Monocrático e da testemunha Zelane de Jesus dos Santos que comprovaram a prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Importante destacar que, mesmo diante da possível culpa da vítima, tal fato não seria suficiente para eximir a responsabilidade do apelante, pois o Direito Penal não admite a compensação de culpas, a culpa concorrente da vítima, não afasta a culpa do agente, já demonstrada.

Desse modo, não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.

1.2 DOSIMETRIA DAS PENAS.

Requer, a defesa que seja retificada a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do apelante para o mínimo legal.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou para o delito imputado (artigo 302, do CTB), apontando como circunstâncias judiciais desfavoráveis, a culpabilidade e consequências do crime, e aplicou a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção. Para o delito tipificado no artigo 303 do CTB, o magistrado sentenciante, após sopesar as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a culpabilidade e consequências do crime, aplicou a pena-base em 07 (sete) meses de detenção.

Assim, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, pois a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade, estando de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer a pena, conforme necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II - Com relação ao regime de pena, destaco que os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. In casu, além do recorrente ostentar reincidência, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis na análise da primeira fase da dosimetria. III - Também por conta da reincidência, inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Desse forma, o magistrado
a quo
agiu de forma correta ao exasperar a pena-base, de acordo com as justificativas das circunstâncias judiciais, bem como a causa de aumento de 1/3 prevista no artigo 302, III do CTB, para cada delito, fixando-as definitivamente em 03 (três) anos e 01 (um) meses de detenção para o delito tipificado no artigo 302, III do CTB e 09 (nove) meses de detenção para o crime tipificado no artigo 303 do CTB, pois tais valores mostram-se proporcional à conduta gravíssima do acusado, o qual, tornou definitiva em 03 (três) anos e 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção, ante a aplicação do concurso formal.

A defesa também afirmou que o recorrente não tem condições de arcar com o pagamento das 30 (trinta) cestas básicas que lhes fora imposta como sanção restritiva de direito, razão pela qual requereu o pagamento de 01 (um) salário-mínimo da mencionada penalidade. No mais, pugnou também pela desconsideração da sanção autônoma, consubstanciada na proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) anos e 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias.

Não obstante o esforço do causídico, o pedido para excluir da sanção restritiva de direito não merece acolhimento, pois a defesa não se incumbiu do ônus de comprovar a insuficiência financeira do apelante. Ademais, entendo que a sanção se encontra, justa e proporcional ao ilícito cometido, o qual implicou na morte prematura da vítima.

Igualmente inviável a exclusão da proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo mencionado, uma vez que é penalidade acessória à pena principal, ora substituída por medida restritiva de direito.

2.1. MINISTÉRIO PÚBLICO.

2.2. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311 DO CTB.

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo Ministério Público de 1º Grau, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo monocrático que absolveu o apelado Fortunato Jeronimo Diniz Serruya do crime tipificado no art. 311, da Lei nº 9.503/97.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo monocrático agiu de forma acertada, visto que a prova produzida não foi capaz de ensejar um édito condenatório, eis que não restou comprovado a velocidade imprimida pelo apelante no momento do acidente. E, em se tratando de processo penal, a prova terá que ser estreme de dúvidas, o que não é o caso dos autos em relação ao crime de "
trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano
". Desse modo, para sua configuração não se exige o dano efetivo às pessoas, entretanto, que reste comprovado estar o condutor trafegando em velocidade incompatível, o que não restou comprovado nos presentes autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARTIGOS 306, § 1º E 311 DO CTB. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. DESCONSIDERAÇÃO DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS DA DEFESA. FALSIDADE DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE SINAIS PSICOMOTORES. VIOLAÇÃO À SÚMULA 11/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. ARTIGO 306. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TESTE ALVEOLAR OU SANGUÍNEO. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO APÓS A LEI N. 12.760/2012. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. VALIDADE. ARTIGO 311 DO CTB. COMPROVAÇÃO DE PERIGO À VIDA DE PESSOAS. PRESCINDIBILIDADE. SEGURANÇA DO TRÂNSITO. CRIMES DE PERIGO. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. [...] 5. [...]. 6. O crime previsto no artigo 311 do CTB não exige para sua configuração dano efetivo a outras pessoas por ser o perigo presumido por lei, haja vista a proteção da segurança do trânsito, sendo suficiente que reste comprovado estar o condutor trafegando em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. 7.[...]. 8. [...]; 9. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg nos EDcl no HC 354.810/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 23/10/2017).

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTIGO 311 DA LEI N° 9.503/97. DIREÇÃO PERIGOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ACOLHIDO. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Diante da ausência de prova segura quanto à velocidade imprimida pelo veículo conduzido pelo ora apelante e em razão do local, uma BR, distante de escolas, hospitais. estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou grande movimentação ou concentração de pessoas, elementares do tipo penal, impõe-se a absolvição do réu. 2. Em matéria criminal, autoria e materialidade têm que estar claramente comprovadas nos estritos lindes do processo, sem o que impor-se-á. sempre, a absolvição do réu, à míngua de prova. 3. Apelação a que se dá parcial provimento. (TJ-DF; APR 2015.06.1.002822-8; Ac. 962.724; Segunda Turma Criminal: Rei. Des. João Timóteo de Oliveira; Julg. 25/08/2016; DJDFTE 05/09/2016) CTB. art. 311.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para que não seja reformada a r. sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Belém, 18/07/2022